Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-34.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-34.2020.8.14.0037

APELANTE: RAMON SALGADO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. READEQUAÇÃO OFICIOSA DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 493 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fração adotada para a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está vinculado a critérios matemáticos rígidos para a exasperação da pena-base, podendo adotar frações diversas desde que fundamentadas em elementos concretos da conduta do acusado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A elevação da pena-base foi devidamente justificada pelo prejuízo significativo à vítima, que não recuperou o valor subtraído (R$ 1.300,00) e precisou contrair empréstimo para manter seu comércio.

5. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (furto praticado no período noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§4º), conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo, razão pela qual a majoração foi excluída oficiosamente.

6. A pena foi readequada para 3 anos e 9 meses de reclusão e 370 dias-multa, tornando-se definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

7. O regime prisional foi alterado para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

8. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com readequação oficiosa da dosimetria penal.

Tese de julgamento:
1. O magistrado pode adotar frações diversas para a exasperação da pena-base, desde que justificadas por elementos concretos da conduta do acusado. 2. A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (furto noturno) não incide sobre o furto qualificado (§4º).

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §2º, "c"; 44; 59; 155, §1º e §4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/05/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.840.016/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ramon Salgado Vieira apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 493, dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e 2º, I e II, do CP (ID 13168566).

O apelante requer a readequação da pena a patamar mais próximo do mínimo legal, alegando inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base, porquanto a vetorial das consequências do crime foi desvalorada em fração diversa de 1/6 (ID 13168573).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 13168576). A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo desprovimento do recurso, com exclusão oficiosa da majorante do repouso noturno (ID 13944953).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de furto majorado praticado durante repouso noturno, cingindo-se a insurgência recursal à readequação do cálculo dosimétrico, sendo oportuno trazer à colação os fundamentos utilizados para fixar a reprimenda penal:

- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não destoa da prevista na norma incriminadora.

O réu não registra antecedentes criminais.

A conduta social do acusado não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal qualificado.

As consequências do crime são graves, já que não houve recuperação do valor subtraído de R$1.300,00 (mil e trezentos reais) e que a vítima teve de fazer empréstimo para garantir seu comércio, como informou em seu depoimento
.

A vítima em nada colaborou para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Incide a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CPB), pelo que atenuo a pena em 3 meses e 30 dias-multa, passando a dosá-la em 3 anos e 9 meses de reclusão (ou seja, 45 meses de reclusão), e 370 dias-multa.

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço, ou seja, mais 15 meses), passando a dosá-la em 5 (cinco) anos de reclusão e 493 dias-multa, tornando-a DEFINITIVA (ID 13168561, pág. 4).

O apelante se insurge contra a exasperação da basilar, recrudescida em diversa de fração diversa de 1/6, em razão do desvalor das consequências do crime.

Sem embargo, destaco, no ponto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado” (
AgRg no AREsp n. 1.993.337/GO
, Rel. Min. Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 2.08.2022).

Nesse desiderato, “o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Ademais, os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (
AgRg no HC n. 843.081/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 17/6/2024).

Na espécie, o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que permite, “o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.840.016/CE
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 3/3/2020),, razão pela qual mantenho a basilar exasperada nos moldes da sentença recorrida.

Sob outro ângulo, apesar de não ser matéria questionada em via apelativa, a Procuradoria de Justiça, acertadamente, pontuou o equívoco na sentença condenatória, quanto ao aumento da pena em razão da majorante do repouso noturno, razão pela qual oficiosamente faço a correção arguida em opinativo.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia, fixou a tese jurídica de que “a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°)” (STJ,
REsp n. 1.888.756/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, 25/5/2022).

Estabelecidas tais premissas mantenho o cálculo dosimétrico tal como realizado pelo magistrado sentenciante na primeira e segunda fase da individualização da reprimenda, preservando-a em 3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 370 dias-multa, montante que se torna definitivo em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por derradeiro, impõe-se o abrandamento do regime prisional, que corresponderá ao aberto, aos moldes do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Sem embargo, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (vide TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, com readequação oficiosa da dosimetria da pena, aos moldes da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025